Tribunal: TJPA
Processo: 0806479-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806479-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCELO JOSE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: BRUNA WALERIA RABELO LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR USUCAPIÃO QUE NÃO TEM FORÇA SUFICIENTE PARA, NESTE MOMENTO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos em que a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela agravada com a Caixa Econômica Federal.

3.

Da mesma forma, presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, a autora, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privada de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

4.

A alegação de que a compra e venda do imóvel é objeto de Ação de Anulação cumulada com Usucapião Especial na Justiça Federal, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade
atribuída ao registro da propriedade em cartório
, mormente quando não se tem notícias nos autos acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva.

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO JOSE SOUZA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a imissão na posse da autora BRUNA WALERIA RABELO LISBOA no imóvel objeto do litígio, fixando o prazo de 15 dias para desocupação, a partir da intimação. Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos.

(...)

Feitos tais comentários, passa-se à análise do pedido de tutela de urgência, fazendo-se necessário citar o disposto no art. 300 e art. 497, ambos do CPC, que estabelecem:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Registre-se que o art. 300, do CPC unificou os requisitos tanto para fins de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, quanto para fins de concessão de medida cautelar.

Destarte, e à luz do CPC, para a concessão da tutela específica, seriam necessárias a presença de elementos que evidenciem:

a) a Probabilidade do direito; e,

b) O perigo de dano.

A evidência da probabilidade do Direito resta demonstrada, pois conforme a certidão digitalizada do 1º. Ofício de Registro de imóveis e Notas de Ananindeua, ID 10421323, portanto resta inconteste, a priori, que o imóvel litigioso é da propriedade da requerente.

Quanto ao requisito do perigo de dano em decorrência da demora na prestação jurisdicional, materializa-se nos presentes autos pelo fato da parte requerente estar privada da posse do imóvel que lhe pertence, muito embora possua imóvel de sua propriedade, cabendo ao Juízo velar pela efetiva transferência do domínio do imóvel à adquirente, a fim de que não venha a sofrer prejuízos com possíveis danos ao bem.

Por outro lado, não verifico qualquer perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, conforme previsão contida no §3º., do art. 300, do NCPC, considerando que a qualquer momento a presente tutela de urgência pode ser revogada, retornando o requerido à posse do imóvel.

Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, a fim de determinar a imissão da autora, Bruna Waléria Pantoja Rabelo na posse do imóvel situado na: Travessa Visconde de Rio Branco, n. 10, Quadra G, Conjunto Residencial Antônio de Queiroz, localizado à Estrada do 40 horas com a Estrada Icuí-Guajará, Ananindeua/PA, fixando-se o prazo de 15 dias, a partir da intimação desta decisão e não da juntada do mandado, nos termos do art. 231 do CPC, sob pena de imissão coercitiva, após o referido prazo, tudo com base no art. 497, caput, do CPC.

Após, o prazo para saída voluntaria e certificado pelo oficial que os requeridos não saíram voluntariamente. Expeça-se o mandado de imissão compulsória na posse do imóvel. Fica, desde já, autorizado ordem de arrombamento e uso de força policial, em caso de necessidade, o que deverá ser certificado pelo meirinho.

Após certificado que a parte requerida não saiu voluntariamente deve, EXPEÇA-SE oficio à Polícia Militar com a finalidade de efetivar a desocupação compulsória.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 2041381), que a decisão agravada constitui-se injusta e merecedora de reparo, considerando que possui direito de propriedade sobre o imóvel decorrente de prescrição aquisitiva por usucapião especial urbano, o que está sendo discutido em Ação de Anulação de Compra e Venda cumulada com usucapião especial urbano que tramita na Justiça Federal. Aduz que fez do imóvel sua moradia e de sua família desde o ato de aquisição, isto é, a partir de 13/09/2005, bem como o tornou produtivo, preenchendo todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade mediante usucapião especial.

Afirma a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a irreversibilidade dos efeitos do seu deferimento. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu acolhimento para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID 2055187, em virtude de entender preenchidos os requisitos para tanto, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 2169132).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de imissão na posse por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciada a probabilidade do direito da autora, pois conforme a certidão digitalizada do 1º. Ofício de Registro de imóveis e Notas de Ananindeua, ID 10421323, resta inconteste,
a priori
, que o imóvel litigioso é da propriedade da requerente.

Alega o agravante, por sua vez, que não estaria demonstrada a probabilidade do direito da autora, já que reside no imóvel com sua família desde o ato de aquisição, isto é, a partir de 13/09/2005 e que a aquisição do mesmo pela autora estaria sendo discutida na Justiça Federal em Ação de Anulação De Compra E Venda Cumulada Com Usucapião Especial Urbano (processo: 1003516-19.2019.4.01.3900), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJPA.

Inicialmente e, por cautela, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado mantendo na posse aquele que nela já se encontrava. No entanto, em análise mais acurada do feito, à luz do contraditório, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que, de fato, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de imissão de posse. Explico.

A Ação de Imissão na Posse é demanda de natureza petitória, na qual, diversamente das ações possessórias, se discute essencialmente o direito de propriedade, estando submetida ao rito ordinário e, consequentemente, às regras gerais relativas às tutelas de urgência.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito para a concessão da liminar de imissão na posse se enlaça à comprovação do efetivo domínio do bem pela parte autora, o que foi efetivado por meio da apresentação do Registro da Propriedade na matrícula do imóvel (ID 2169133) e juntada da Escritura Pública de Compra e Venda firmada pela agravada com a Caixa Econômica Federal (ID 2169137).

Por sua vez, o ora agravante afirma que o procedimento de venda do bem pela Caixa Econômica Federal estaria eivado de vícios, o que imporia a sua anulação. Ocorre que, compulsando atentamente aos autos, verifico que o Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual a empresa LOBEL ENGENHARIA promete a venda do bem objeto do litígio ao Sr. Hernandes Neves de Souza Junior foi firmado em 09/04/2002, quando o Registro da Propriedade já se encontrava consolidado em nome da Caixa Econômica Federal, desde 09/07/1999.

Ou seja, em verdade, o agravante adquiriu por meio do Instrumento Particular de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações (ID 2041407), datado de 13/09/2005, direitos sobre o imóvel em litígio de quem sabia ou deveria saber que não era o legítimo proprietário.

Já no que tange a alegação do agravante de que teria adquirido o imóvel por meio de usucapião, o que estaria sendo discutido em Ação de Anulação de Compra e Venda Cumulada com Usucapião Especial Urbano (processo: 1003516-19.2019.4.01.3900), em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJPA ajuizada em face da Agravada e da Caixa Econômica Federal, cujo objeto da demanda é o mesmo imóvel em discussão neste processo, constato que até o presente momento não se tem notícias nos autos acerca de qualquer decisão impedindo a imissão na posse, seja de forma precária ou definitiva.

É certo que o reconhecimento de usucapião, na hipótese dos autos, depende de instrução probatória e da análise acerca da possibilidade ou não de aquisição prescritiva de bens da Caixa Econômica Federal, o que não ocorreu em primeiro grau, não podendo a questão ser analisada, neste momento processual, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, trata-se em análise perfunctória de mera expectativa de aquisição da propriedade por meio de usucapião, o que não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade atribuída ao registro da propriedade em cartório, conforme vem sendo decidido na jurisprudência pátria e neste Eg. Tribunal de Justiça:

TUTELA ANTECIPADA - Imissão na posse Deferimento Preenchimento dos requisitos do art. 273 do CPC Exibição de título dominial válido, proveniente de arrematação do bem imóvel pelos agravados, em leilão judicial - Ausência de indicativos de que os agravantes tenham direito de posse
Existência de ação de usucapião ajuizada pela agravante em face da CEF não constitui óbice à imissão do proprietário na posse do bem Em caso de procedência futura da ação de usucapião, a recomposição do patrimônio pode ser satisfatoriamente obtida pela via indenizatória e retorno ao statu quo ante à imissão
Decisão mantida Recurso improvido, revogado o efeito suspensivo.

(TJ-SP - AI: 20604179420148260000 SP 2060417-94.2014.8.26.0000, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 20/05/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2014) (grifos nossos)

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINARES DE DEFERIMENTO DOS EFEITOS SUSPENSIVO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ARREMATAÇÃO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE NULIDADE DA ALIENAÇÃO JUNTO CONTRA A CEF TRAMITANDO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar a aquisição do imóvel pelo autor em leilão extrajudicial. O art. 37, § 2º do Decreto-Lei 70/66 impõe a imissão do arrematante na posse do imóvel, inclusive em sede de liminar. A propositura de ação visando a anulação da execução extrajudicial e, via de consequência, do leilão, não suspende a ação de Imissão de Posse. As alegações de prejudicialidades externas que visam à anulação do leilão não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000181129693003 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 13/06/2019) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. NATUREZA PETITÓRIA DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO NÃO ADMITIDO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DESDE A A PARTIR DA DATA DA AQUISIÇÃO ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO. MORA CONFIGURADA COM A NOTIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Imóvel oriundo de retomada pela CEF, decorrente de financiamento habitacional anteriormente inadimplido pelos demandados.
2. Ação petitória ajuizada por adquirente da propriedade por meio de título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois um terceiro a ele vinculado resiste em entregá-la. 3. A parte autora demonstrou a aquisição da propriedade imobiliária mediante o registro, e a ré não demonstrou qualquer irregularidade na causa da transmissão. 4. A pretensão de reconhecimento de usucapião não merece prosperar, uma vez que os réus não produziram qualquer prova nesse sentido. 5. Ademais, a ação de imissão na posse ostenta natureza petitória e não possessória, não apresentando natureza dúplice, devendo-se apreciar apenas as questões referentes ao domínio, descabendo a formulação de pedido contraposto, como pretendem os apelantes
. Correta a sentença que determinou a imissão de posse. 6. Quanto aos aluguéis devidos, estes não devem ser contabilizados desde o mês de abril de 1997, mas sim a partir cuja aquisição por contrato de compra e venda se deu em 27 de março de 2012, de acordo com as informações constantes na matrícula do imóvel já acostada a estes autos, até a data da sua desocupação. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0531999-71.2015.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 09/04/2019 )

(TJ-BA - APL: 05319997120158050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2019) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSE DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NESTE RECURSO. REQUISITOS PARA IMISSÃO NA POSSE PREENCHIDOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(2020.02904450-24, 216.622, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS.
A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23) (grifos nossos)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645). ). 2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel
, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso (ID ́S NºS. 196650/196651).3-Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduciário, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos agravantes, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decisão ora vergastada. 4-Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.5-Recurso conhecido e provido (3171725, 3171725, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-06-06) (grifos nossos)

Feitas estas considerações, pelo menos em sede de análise perfunctória, vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, estando escorreita a decisão agravada.

Ademais, considero presente também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que, a autora, enquanto adquirente do imóvel, vê-se privada de usufruí-lo, enquanto terceiros ocupam o bem sem arcar com qualquer ônus para tanto.

Por fim, não merece procedência a alegação de que seria necessária a exigência de caução para a concessão da tutela antecipada, na medida em que se trata de faculdade conferida ao juiz, conforme se depreende do artigo 300, §1º do CPC, a quem cabe avaliar no caso concreto a necessidade ou não de se exigir a prestação de caução. Outrossim, as alegações do agravante acerca da capacidade econômica da agravada se encontram pendentes de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não devem ser apreciadas por meio deste agravo de instrumento.

Na hipótese dos autos, acaso reste demonstrado impeditivo para a imissão na posse, poderá a parte agravante reaver a posse do imóvel retornando ao status quo ante, sem prejuízo da compensação por eventuais danos sofridos, não estando caracterizada a irreversibilidade da medida.

Feitas estas considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe

NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
11 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021